Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-51.2025.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000585-51.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), AIRTON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 362.345.751-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PESSOA PRESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial com base no art. 330, IV, do CPC/2015, e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I e VI, do CPC. A ação, ajuizada pela Defensoria Pública, objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara/MT ao fornecimento de cirurgia de glaucoma a pessoa custodiada na cadeia pública local. A inicial foi instruída com atestado médico assinado por oftalmologista e formulário de encaminhamento, tendo sido determinada emenda para apresentação de laudo médico e exames atualizados. O autor informou não dispor de mais documentos, em razão de sua condição de pessoa presa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, diante da alegada insuficiência documental, mesmo quando o autor se encontra recluso e justifica a limitação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acesso à saúde no sistema prisional é notoriamente limitado, o que justifica a flexibilização dos critérios de instrução inicial, especialmente quando há documentos mínimos capazes de demonstrar a plausibilidade da urgência médica alegada.

4.

A exigência de documentos complementares deve considerar a realidade do jurisdicionado, sob pena de ofensa ao direito constitucional de acesso à Justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/1988.

5.

O atestado médico apresentado está subscrito por oftalmologista, o que confere presunção de veracidade técnica ao conteúdo, bastando, neste momento processual, para autorizar o regular prosseguimento do feito.

6.

O indeferimento da petição inicial revela excesso de rigor formal incompatível com a principiologia do microssistema dos Juizados Especiais e com a garantia do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo médico atualizado e exames complementares não justifica o indeferimento da petição inicial quando o autor, custodiado, apresenta justificativa plausível e documentação médica mínima assinada por profissional habilitado.

2.

O acesso à jurisdição e à saúde deve ser garantido com razoabilidade, sobretudo nos casos que envolvem pessoas privadas de liberdade.

3.

A extinção do processo por insuficiência documental, sem considerar as circunstâncias específicas do autor recluso, viola o princípio do acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000585-51.2025.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Airton Aparecido dos Santos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Jaciara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC/2015[1] e DECLARO EXTINTO o processo, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil”.

O caso de trata de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência na qual o autor, assistido pela Defensoria Pública, objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara/MT a fornecerem cirurgia de Glaucoma.

Os autos foram instruídos com “
Protocolo de Encaminhamento Referência e Contra Referência
” e atestado médico assinado pelo Dr. Marcos Pelegrino - CRM 2868-MT indica a necessidade de cirurgia de glaucoma no olho esquerdo, devido à falta de controle com o uso de colírio antiglaucomatoso.

Houve a determinação de remessa dos autos ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico, contudo, este informou a impossibilidade de elaborar o parecer técnico em razão da ausência de relatório médico atualizado e exames clínicos.

Posteriormente, a juízo “
a quo
” determinou à emenda a petição inicial, nos seguintes termos: “
a parte autora deverá emendar a petição inicial, juntando o laudo médico atualizado que comprove a patologia do autor, exames e a prescrição médica atualizada, bem como adequar o pedido aos requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, especialmente considerando que o pedido de procedimento cirúrgico, tal como formulado, se apresenta excessivamente amplo
”.

Em 12/03/2025, o Reclamante manifestou nos autos informando estar recluso na cadeia pública de Jaciara/MT e que os documentos existentes foram devidamente anexados aos autos, não dispondo de vasta documentação médica, a qual se presta para a comprovação da necessidade e urgência do procedimento cirúrgico.

Em 14/03/2025 sobreveio à sentença de indeferimento da inicial.

O Promotor de Justiça manifestou pelo provimento do recurso para a cassação da sentença e determinação do regular prosseguimento do feito, conforme cota juntada em 05/06/2025, id. 291471374.

Da análise dos autos, em que pese à ausência de farta documentação acerca do quadro de saúde do autor, é cediço que o acesso à saúde dentro dos presídios é de forma limitada, portanto, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em apreço, os documentos apresentados nos autos são suficientes para demonstrarem a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado.

O limitado conjunto probatório não pode ensejar no óbice do pedido judicial de fornecimento cirúrgico de que necessita o paciente, dada as circunstâncias da atual situação do autor e, respectivamente, de sua limitação em produzir as provas exigidas pelo juízo
“a quo”.

Deste modo, entendo não ter ocorrido descumprimento da determinação judicial, vez que o autor reiterou a informação de que se encontra recluso e que o conjunto probatório encartados nos autos são os documentos existentes que possui.

A ausência de laudo médico atualizado e exames complementares não justifica o indeferimento da petição inicial quando o autor, custodiado, apresenta justificativa plausível e documentação médica mínima assinada por profissional habilitado capacitado para atestar a necessidade do procedimento cirúrgico.

Com efeito, a Constituição Federal dispõe que
"
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
", nos termos do artigo 5o, inciso XXXV.

Diante disto, a sentença deve ser anulada, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento e análise do mérito da demanda, garantindo-se à parte o amplo acesso à jurisdição.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025